Tribunal: TJES
Processo: 5018549-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018549-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO SAADI JUNGER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. VALOR CONTÁBIL VERSUS VALOR DE MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória, que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a consideração do valor nominal das quotas representativas do capital social como base de cálculo do ITCMD incidente sobre doação de quotas de Holding Patrimonial, em montante total de R$ 1.017.593,00. O recorrente alegou inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, e defendeu a aplicação do valor venal, equivalente ao valor de mercado das quotas, como base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é instrumento processual adequado, considerando a alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor contábil das quotas ou ao valor de mercado, conforme alegado pelo Fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança configura-se adequado quando a controvérsia é exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória. No caso, o debate centra-se na base de cálculo aplicável ao ITCMD, sendo desnecessária a produção de provas, pois não se discute o valor do tributo em si, mas o critério jurídico de sua incidência.

4 - A legislação estadual aplicável (Lei nº 10.011/2013, art. 10, § 1º) e o art. 38 do Código Tributário Nacional determinam que a base de cálculo do ITCMD na transmissão de quotas societárias deve corresponder ao valor venal, entendido como o valor de mercado, sendo permitido ao Fisco realizar o arbitramento desse valor quando o declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços usualmente praticados no mercado.

5 - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Fisco pode realizar o arbitramento do valor de mercado, sempre que o valor declarado pelo contribuinte for incompatível com os preços praticados no mercado, nos termos do art. 148 do CTN.

6 - A adoção do valor contábil das quotas, em substituição ao valor de mercado, viola o princípio da real capacidade contributiva e subverte o critério legal de tributação, que visa refletir o valor econômico efetivo dos bens transmitidos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 38, 148 e 149; Lei nº 10.011/2013 (ES), arts. 3º, I, "b", e 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2150788/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no RMS nº 70528/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 29.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1176337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 01.06.2020, DJe 09.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (id. 10743390), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança, ajuizado por
FABIO SAADI JUNGER e FRANCIS SAADI JUNGER
, confirmando a liminar outrora deferida, concedeu a segurança postulada para determinar a autoridade coatora conclua o lançamento dos tributos em foco, considerando a base de cálculo indicada pelos Impetrantes nas Guias de Transmissão nº 2019015590 e 2019015591, no campo “Valor Declarado”, que têm como referência o valor nominal das quotas representativas do capital social da sociedade F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA, que somam o montante de 1.017.593,00 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais), com a consequente emissão de novas guias para recolhimento das exações de modo escorreito.

Irresignado, o Apelante aduz (id. 10743396), em síntese: I) preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito alegado; II) que legislação estadual permite a revisão ou atualização do valor da base de cálculo quando constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos/doados e, portanto, inexiste violação a direito líquido e certo dos impetrantes; III) que o valor venal dos imóveis é nove vezes superior ao declarado pelos contribuintes.

Contrarrazões id. 10743400, pugnando-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 19 de novembro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018549-96.2023.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: FABIO SAADI JUNGER, FRANCIS SAADI JUNGER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Preliminarmente, aduz o recorrente a ausência de interesse de agir dos impetrantes pela inadequação da via eleita.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo apelante, ao se analisar o pedido e a causa de pedir apresentados na inicial do mandado de segurança, verifica-se que os impetrantes não estão questionando o valor do tributo ou sua apuração, o que justificaria a necessidade de perícia ou outro tipo de prova.

A controvérsia apresentada é de natureza jurídica, uma vez que os impetrantes defendem que a base de cálculo da doação de quotas sociais deve ser "o patrimônio líquido, consubstanciado no balanço patrimonial constante da escrituração contábil protocolada no Ministério da Fazenda". Por outro lado, o Estado sustenta que a base de cálculo deve ser o valor venal dos bens ou direitos, apurado mediante avaliação administrativa ou estimativa fiscal, destacando que, no caso de quotas empresariais, é realizado um ajuste para adequá-las ao valor de mercado.

Deste modo, não merece trânsito a prejudicial de mérito ora suscitada, posto tratar-se de matéria de exclusiva de direito, pois não se debate,
in casu,
o valor do tributo propriamente dito, mas sim, qual a base econômica da incidência, sendo despicienda a instrução probatória, de modo que legítima a insurgência na via estreita do mandado de segurança.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (id. 10743390), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança, ajuizado por
FABIO SAADI JUNGER e FRANCIS SAADI JUNGER
, confirmando a liminar outrora deferida, concedeu a segurança postulada para determinar a autoridade coatora conclua o lançamento dos tributos em foco, considerando a base de cálculo indicada pelos Impetrantes nas Guias de Transmissão nº 2019015590 e 2019015591, no campo “Valor Declarado”, que têm como referência o valor nominal das quotas representativas do capital social da sociedade F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA, que somam o montante de 1.017.593,00 (um milhão e dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais), com a consequente emissão de novas guias para recolhimento das exações de modo escorreito.

Irresignado, o Apelante aduz (id. 10743396), em síntese: I)

preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito alegado; II) que legislação estadual permite a revisão ou atualização do valor da base de cálculo quando constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos/doados e, portanto, inexiste violação a direito líquido e certo dos impetrantes; III) que o valor venal dos imóveis é nove vezes superior ao declarado pelos contribuintes.

Contrarrazões id. 10743400, pugnando-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É, em resumo, o Relatório.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto

à definição da base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD incidente sobre a operação de transmissão de quotas societárias, e a possibilidade do Fisco Estadual de rever o cálculo do valor do imposto com base na avaliação do valor venal dos ativos pertencentes à sociedade.

No caso em análise os apelados impetraram o presente
mandamus
aduzindo, em síntese, que são descendentes do Sr. Francisco Alfredo Lobo Junger, único sócio da empresa F&K Holding Patrimonial LTDA, e receberam por doação, em 27/08/2019, a integralidade das cotas empresariais do respectivo sócio, com reserva de usufruto vitalício em seu favor e que, à época da doação, no ano de 2018, o patrimônio líquido da sociedade era de R$ 1.016.438,30 (um milhão e dezesseis mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos) (ID nº. 26657092), e que o capital social era composto por 1.017.593 (um milhão e dezessete mil quinhentas e noventa e três) quotas (ID nº. 26656696, fls. 15/34).

Asseveram que em razão de o patrimônio líquido ser menor que o capital social à época do fato gerador, consideraram o valor deste último (R$ 1.017.593,00) para fins de determinação do valor patrimonial das quotas recebidas por doação.

Alegam que a autoridade coatora, entretanto, revisou o valor atribuído pelos contribuintes em meados de 2019, entendendo que a base de cálculo deveria ser o patrimônio líquido reavaliado da empresa em 2022, ano em que “retomado” o processo administrativo, e que correspondia a R$ 9.243.820,00 (nove milhões duzentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte reais) (ID nº. 26658638, fl. 02), culminando na emissão das guias de recolhimento juntadas no ID nº. 26657572.

Consoante dispõe o art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão
causa mortis
e doação
é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados
, podendo esta ser revista, ou atualizada, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada,
in verbis:

Art. 10. A base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados
.

§ 1.º A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

Do mesmo modo, o art. 3º, inciso I, “b” da citada lei determina que o imposto incide “
sobre qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade e companhia, tais como, ação,
quota
, quinhão, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, direito societário, debênture e dividendo
”.

Com efeito, verifica-se que a legislação estadual que a legislação do Estado do Espírito Santo estabelece que
a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens transmitidos

e
não o seu valor meramente contábil
.

Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o valor venal, para fins do ITCMD, nos termos da previsão contida no artigo 38, do CTN, é o
valor real de mercado dos bens transmitidos
e não o valor meramente contábil, de forma que pode e deve o Fisco proceder à reavaliação autorizada pelo artigo 148, do CTN, quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado.

Tal ocorre pois, a adoção do valor contábil das quotas, em substituição ao valor de mercado, viola o princípio da real capacidade contributiva e subverte o critério legal de tributação, que visa refletir o valor econômico efetivo dos bens transmitidos.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITCMD.
DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DE MERCADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado conta o Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de inexigibilidade de diferença de crédito de ITCMD relativo à doação de quotas societárias.

II - Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.

III -
A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado
.

IV -
Assim, verificando o fisco que o valor declarado na contabilidade do contribuinte seja incompatível com o preço de mercado poderá praticar o arbitramento da base de cálculo de acordo com tal previsão.
Sobre o assunto, confira-se: (AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023 e AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

V - Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2150788 SP 2024/0216196-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais.

2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do montante que consta do balanço contábil.

3.
O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)
" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020. 4. Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade.

3
. O fisco está autorizado à realização de lançamento suplementar, nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN, caso comprove a incompatibilidade do valor indicado pelo contribuinte ou sua declaração, por qualquer motivo, não se apresente idônea
.

4. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando entendimento coincidente com as referidas diretrizes jurisprudenciais,
assentou que a lei local contempla esse mesmo conteúdo normativo, no sentido de que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN), de modo que a revisão desse entendimento esbarra, in casu, nos óbices estampados nas Súmulas 83 do STJ e 280 do STF.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1176337 SP 2017/0239842-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Fixadas tais premissas, com razão o Estado do Espírito Santo, ora recorrente, de modo que a pretensão dos impetrantes não há de ser acolhida, por inexistir direito líquido e certo a ser reparado, uma vez que a base de cálculo do ITCMD da doação de quotas sociais é o seu valor de mercado.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe provimento,
reformando a r. sentença vergastada, para denegar a segurança pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.